Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO NÃO SOLENE. SEM REQUISITO DE FORMA. BILATERALIDADE. SERVIÇO PRESTADO. INADIMPLÊNCIA. INCIDENTE DE FALSIDADE. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. EMOLUMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o momento em que se tornou devida cada parcela (12/11 e 12/12/2021 - no importe de R$1.000,00 cada).
2. Na origem a autora ajuizou ação de cobrança referente a dois contratos, sendo o primeiro de prestação de serviços de marketing digital mensal e o segundo referente ao desenvolvimento de um sítio eletrônico (site). Afirmou que o primeiro contrato foi formalmente celebrado e o segundo o foi via aplicativo de mensagens. Narrou que o "contrato de prestação de serviço mensal" foi resilido por vontade da ré, permanecendo em curso apenas o contrato referente ao desenvolvimento do site. Relatou que concluiu o serviço e tentou apresentar o produto final por diversas oportunidades, tendo ocorridos reiterados agendamentos de reunião e posteriores cancelamentos por parte da ré. Aduziu que acordaram a forma de pagamento, que não foi cumprida pela ré. Requereu a condenação da ré ao pagamento pelos serviços prestados.
3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (Ids. 44896863 a 44896865 e 44896880 a 44896883). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 44896890 e 44896891).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva, na existência e cumprimento do contrato referente à elaboração de site e se houve má-fé pela empresa ré.
5. Em suas razões recursais, a ré afirma suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não há prova mínima dos fatos alegados, e a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que as tratativas foram firmadas com pessoa que não integra o quadro societário da ré. No mérito, alega que não foi celebrado contrato entre as partes. Requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.
6. Em suas razões recursais, a autora pugnou pela restituição dos valores pagos com a elaboração de ata notarial que comprovasse a veracidade das conversas havidas via whatsapp entre a autora e o preposto da ré. Afirma que, em razão das alegações de falsidade das referidas conversas em contestação, o juízo de origem determinou tal providência. Defende que a alegação de falsidade documental promovida pela ré, quando sabia da veracidade dos diálogos, configura ato de má-fé. Requer, tão somente, a restituição das referidas despesas.
7. A relação havida entre as partes tem natureza cível, em razão de o serviço alegadamente prestado pela autora guardar relação com o fomento da atividade empresarial da ré. Não se aplica ao caso, portanto, o CDC.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida, bastando a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização. Em nada se confunde com o lastro probatório da pretensão deduzida em juízo. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
10. O negócio jurídico em exame consiste na prestação de serviços de elaboração de sítio eletrônico. Trata-se de contrato não solene, podendo ser celebrado independente de requisitos de forma. Não há sequer a necessidade de ser celebrado por sócio da empresa, podendo ser feito por qualquer preposto que aja em seu nome e em seu interesse. Neste caso analisado, a celebração verbal ou por meio de aplicativo de mensagens foi válida e regular.
11. As conversas havidas por aplicativo de mensagens, constatada por notas, via do 5o Ofício de Notas do Guará (Ids. 44896850 e 44896851), são suficientes para comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes, a conclusão do serviço, o preço e a forma de pagamento. Em se tratando de contrato sinalagmático, cumprida a obrigação pela autora, é devida a contraprestação pela ré.
12. O juízo singular determinou a produção de prova para elucidar a falsidade suscitada pela ré, consistente na apresentação de ata notarial pertinente à conversa havida entre as partes por WhatsApp (Id. 44896826). Na ocasião, foram advertidas de que “em caso de apuração de má-fé, por qualquer das partes, fosse no tocante a eventual alteração do documento, fosse no tocante à alegação infundada, gerando incidentes procrastinatórios, a parte responsável arcaria com as custas, despesas processuais respectivas e honorários, na forma do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9099/1995, bem como com multa, na forma do art. 80, II, IV, V e VI c/c art. 81 do CPC”. Constatada a veracidade dos documentos apresentados pela autora, a instauração do incidente de falsidade configura litigância de má-fé, sendo devido o ressarcimento dos emolumentos pagos pela autora para a produção da prova, nos termos do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
13. Não foi devolvido ao conhecimento da turma recursal a aplicação de multa por litigância de má-fé.
14. Recursos conhecidos. Preliminares suscitadas pela ré rejeitadas. Recurso da ré não provido. Recurso interposto pela autora provido para condenar a ré ao ressarcimento dos emolumentos pagos, no valor de R$ 646,43 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% desde o desembolso.
15. Condenada a ré/recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.